Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716608-97.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MARCELO DA SILVA FERREIRA DESPACHO Ciente da petição de Reclamação de ID 58640525 interposta em face do Acórdão 18388357, proferido por esta Turma Recursal. Fica o peticionante intimado a, no prazo de 48h, informar se ajuizou a correspondente Ação própria de reclamação, distribuída diretamente ao Órgão revisor, conforme disposto no RITDFT (conforme arts. 196 a 202). Brasília/DF, 2 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora